Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROIBIDA POR NORMA VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo ajuizado com o objetivo de afastar a aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 da ANVISA, a qual proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética. A impetrante alegou risco de sofrer sanções administrativas pela oferta do referido serviço e invocou decisão de juízo federal, que declarou a nulidade da norma. Requereu o reconhecimento de seu direito líquido e certo de exercer livremente a atividade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se há direito líquido e certo da impetrante de exercer a atividade de bronzeamento artificial, em face da vigência de resolução sanitária (RDC n. 56/2009).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de mandado de segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada, decorrente de ato de ilegalidade praticado por autoridade pública.
4. A ANVISA possui competência legal, nos termos do art. 6o da Lei Federal n. 9.782/1999, para editar normas que visem à proteção da saúde pública, incluindo a proibição de produtos ou serviços que apresentem risco, como os equipamentos de bronzeamento artificial baseados em radiação ultravioleta.
5. A Resolução RDC n. 56/2009 encontra-se vigente e revestida de presunção de legalidade, não havendo ilegalidade no ato da autoridade sanitária distrital que impeça a prática da atividade de bronzeamento artificial com base nessa norma.
6. Afigura-se inaplicável à presente lide a Tese n. 1.075 do Excelso Supremo Tribunal Federal para estender a eficácia de provimento singular exarado pelo TRF-3, visto que, não se tratando de ação coletiva, (a) sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (artigo 506 do Código de Processo Civil).
7. O controle judicial de atos administrativos não alcança o mérito do ato técnico-regulatório sanitário fundado em competência legal, salvo comprovada ilegalidade ou abuso, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ANVISA possui competência legal para proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com base em risco à saúde pública, sendo legítima a aplicação da RDC n. 56/2009 pelas autoridades sanitárias.
2. A existência de norma sanitária válida afasta o direito líquido e certo ao exercício de atividade proibida por representar risco à saúde, não se configurando ilegalidade na atuação fiscalizatória da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 506 e 1.026, § 2o; Lei n. 9.782/1999, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.571.653/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma; TJDFT, Acórdão 1654855, 07031063420228070018, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1630934, 07031549020228070018, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível.